Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DA RESERVA PELA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
I - Em regra, não há danos morais nos casos de simples inadimplemento contratual, devendo haver a comprovação de lesão ao atributos da personalidade capaz de causar sofrimento à pessoa, que extrapole a normalidade.
II - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, o autor adquiriu novas passagens, não tendo o cancelamento frustrado os planos e expectativas da viagem, não restando configurado, portanto, o dano moral.
III - Negou-se provimento ao recurso.